Tribunal: STF
Processo: HC 205834
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal e Processo Penal. Investigação por meio da qual se apura a suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Prisão Preventiva determinada para interromper atuação do grupo. Fundamento idôneo. Crimes permanentes. Contemporaneidade verificada. Alegada ausência de vinculação da paciente com o grupo e os fatos delitivos. Exame de fatos e provas. Inviável por meio de habeas corpus. Agravo não provido.



    1. Segundo precedentes do STF, é legítima a tutela cautelar que tenha por fim resguardar a ordem pública quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa. Confira-se: RHC nº 121.046/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 26/5/15; HC nº 124.911/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 4/3/15; RHC nº 122.462/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 9/9/14; HC nº 112.250/RN-MC, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 21/3/12; HC nº 95.024/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/2/09.



    2. Havendo “elementos indicativos de que ao menos uma das condutas delitivas tem seus atos de desdobramento ainda persistentes, não há que se falar em ausência de contemporaneidade para imposição da cautela”(HC nº 160.225/RJ, Segunda Turma, red. do ac. Min. Edson Fachin, DJe de 6/8/20).



    3. A análise da alegada ausência de vinculação da paciente com os fatos investigados demanda necessariamente o exame de fatos e provas, inviável na via processual do habeas corpus.



    4. Agravo regimental não provido.